Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. A absolvição com base no estado de necessidade exige a comprovação inequívoca da situação de perigo atual, a direito próprio ou alheio, que tenha impossibilitado o réu de agir de modo diverso.
2. O laudo de exame de corpo de delito é apenas um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.
3. Como a vítima sofreu violência física praticada pelo seu então companheiro, ou seja, em situação que envolve relação de afeto, e também em virtude de ser mulher, pois foi subjugada em uma situação de vulnerabilidade, conclui-se que o crime de lesão corporal ocorreu em contexto de violência doméstica, devendo ser aplicadas as disposições da Lei Maria da Pena.
4. Embora não seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, assim como no contexto de violência doméstica, tendo sido operada a substituição em sentença, e não havendo insurgência do Ministério Público, deve ser mantido benefício concedido equivocadamente, sob pena de reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.